Tribunal: TJDFT
Processo: 0731445-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0731445-23.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: SUCESSO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Neonergia Distribuição Brasília S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos do Processo no 0711210-72.2023.8.07.0020, concedeu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na sede da empresa autora, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação declaratória de de inexistência de débitos c/c danos morais e materiais, com pedido de tutela de urgência ajuizada por SUCESSO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, partes qualificadas nos autos. Narra à parte autora que no dia 14/03/2023 recebeu em seu endereço comercial, uma notificação da empresa ré alegando que, por aspectos de segurança e correção de valores medidos, constataram no dia 23/12/2022 que o medidor/instalação de responsabilidade do autor estava violado, razão pelo qual seria devido a diferença de energia não cobrada no valor de R$ 65.854,58 (sessenta e cinco mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos). Relata que a citada notificação enviada pela ré, a suposta irregularidade observada por ela perdurou exatos 36 (trinta e seis) meses, além de só ter sido enviada a parte autora em fevereiro/2023, já com o montante de R$ 65.854,58 (sessenta e cinco mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) a serem pagos. Informa que no dia 12/06/2023 a energia da loja foi suspensa, e o autor e seus funcionários não conseguiram trabalhar, visto que se trata de uma loja do ramo alimentício dentro de um shopping e sem energia fica impossível dar continuidade aos serviços. Alega que desconhece a violação do referido medidor, tendo em vista que a empresa fica estabelecida dentro de um shopping e não há acesso ao local onde encontram-se os medidores desta e das demais lojas. Alega, ainda, que a ré suspendeu a energia sem qualquer aviso prévio e que a única fatura em atraso é a que está sendo objeto da presente ação devido a sua abusividade e ilegalidade. Assim, a parte autora pede a concessão de tutela de urgência para que a NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A reestabeleça o fornecimento de energia elétrica imediatamente. É o breve relatório da inicial. Decido. TUTELA DE URGÊNCIA Na forma do art. 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Entendo que a medida comporta deferimento. A parte autora utiliza o imóvel para o desenvolvimento de atividade comercial de restaurante a denotar, em tese, a necessidade de fornecimento de energia elétrica para regular funcionamento. No caso, está presente a probabilidade do direito (verossimilhança fática e plausibilidade jurídica), eis que a requerida está cobrando débito, em pese discutido, entre o período de 01/2020 a 12/2022. Nesse sentido, cabe destacar que a interrupção no fornecimento de energia elétrica somente é permitida quando se tratar de conta regular, relativa ao mês de consumo, não podendo ocorrer o corte no fornecimento de serviço essencial na hipótese de débitos pretéritos (vencidos há mais de 90 dias), porquanto há meios adequados para a concessionária buscar a satisfação do seu crédito. Presente, também, o perigo de dano, consubstanciado na iminência de interrupção de serviço essencial destinado ao exercício de atividade comercial. Os efeitos da medida são reversíveis, na medida em que a parte autora poderá ser novamente cobrada pelo valor principal em caso de improcedência do pedido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré restabeleça o fornecimento de energia elétrica da sede da autora localizada na Avenida das Araucárias, lote 1835, da loja 126, até ulterior decisão, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da intimação, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por hora excedida, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Entendo, por ora, que deve ser dispensada a realização de audiência de conciliação. INTIME-SE o demandado acerca da antecipação da tutela e cite-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (CPC art. 231 c/c 335, III), sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344, CPC). Advirta(m)-se o(s) réu(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado, devendo se manifestar precisamente sobre as alegações de fato da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341 CPC)”. Nas razões recursais, a Agravante insurge-se contra a concessão da tutela de urgência, sob o argumento de que a Autora, ora agravada, não apresentou prova mínima das suas alegações, nem demonstrou a probabilidade do seu direito, tampouco o perigo de demora da prestação jurisdicional. Sustenta que observou a legislação de regência ao efetuar a cobrança e aplicar as sanções decorrentes do inadimplemento. Destaca que a Resolução no 1000/2 veda expressamente a suspensão dos serviços por débitos anteriores a noventa dias, como ocorreu no caso dos autos. Salienta que o caso concreto demanda dilação probatória e não há nos autos qualquer prova que evidencie a irregularidade da cobrança. Impugna o valor da multa diária fixada e pede a redução. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, requer a reforma da r. decisão. Subsidiariamente, requer a redução da multa diária arbitrada pelo Juízo a quo. O recolhimento do preparo foi comprovado (Id. 49597941). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, pede a Agravante a concessão de efeito suspensivo, a fim de sobrestar os efeitos da decisão que antecipou a tutela. Em análise dos autos, verifica-se que o Juiz a quo determinou o restabelecido do fornecimento de energia elétrica na sede da empresa agravada, sob o fundamento de que há probabilidade do direito afirmado e perigo de dano, especialmente porque o corte no fornecimento do serviço essencial se deu por débitos pretéritos e vencidos há mais de 90 dias. Agora, a Agravante requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, sob alegações genéricas, sem enfrentar os fundamentos da decisão. Assim, em juízo de cognição sumária, não verifico presentes, na espécie, os requisitos autorizadores da medida pleiteada. Isso porque, como bem observou o Juiz a quo, a suspensão no fornecimento de energia elétrica somente é permitida quando se tratar de conta regular, relativa ao mês de consumo, não podendo ocorrer o corte no fornecimento de serviço essencial na hipótese de os débitos se referirem a meses pretéritos, porque há meios ordinários de cobrar as faturas não pagas. Segundo o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, o corte pressupõe o inadimplemento de dívida relativa ao mês de consumo, portanto, atual. A respeito, vejamos o precedente seguinte: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR DÉBITO PRETÉRITO. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA É SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL E, POR ISSO, SUA DESCONTINUIDADE, MESMO QUE LEGALMENTE AUTORIZADA, DEVE SER CERCADA DE PROCEDIMENTO FORMAL RÍGIDO E SÉRIO, CONSTITUINDO HIPÓTESE DE REPARAÇÃO MORAL SUA INTERRUPÇÃO ILEGAL. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE NA SENTENÇA EM R$ 8.000,00 E MANTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE ALTERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO DESPROVIDO. 1. Esta Corte pacificou o entendimento de que nos casos, como o presente, em que se caracteriza a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia, não deve haver a suspensão do serviço; o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. 2. O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e, por isso, sua descontinuidade, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação oral sua interrupção ilegal. 3. No que tange ao quantum indenizatório é pacífico nesta Corte o entendimento de que, em sede de Recurso Especial, sua revisão apenas é cabível quando o valor arbitrado nas instâncias originárias for irrisório ou exorbitante. No caso dos autos, o valor de R$ 8.000,00, fixado a título de indenização, foi arbitrado na sentença, tendo por parâmetro a natureza e a extensão do prejuízo, a repercussão do fato, o grau de culpa do ofensor e a condição econômica das partes. O Tribunal de origem, por sua vez, manteve o quantum por considerar que o Autor foi vítima de atos arbitrários e unilaterais praticados pela CELPE, que acarretaram na suspensão da energia elétrica. Desse modo, o valor arbitrado a título de danos morais não se mostra exorbitante a ponto de excepcionar a aplicação da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental da COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO desprovido.” (AgRg no AREsp 570.085/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 06/04/2017) No caso dos autos, verifica-se que a cobrança contestada são diferenças decorrentes de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica. Conforme relatório de revisão de consumo apresentado pela Agravante nos autos de origem (Id. 167260466), a suposta irregularidade teria ocorrido no período de 1.1.2020 a 23.12.2022. Logo, refere-se a meses pretéritos, o que não ampara a suspensão do fornecimento de energia elétrica. A propósito, cito os seguintes precedentes desta Corte de Justiça: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO. INADIMPLEMENTO. PRAZO SUPERIOR A 90 DIAS. PRETENSÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL DAS TRÊS ÚLTIMAS FATURAS VENCIDAS. MANUTENÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA POR FATURA ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO DÉBITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DEMONSTRADA. 1. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O serviço de fornecimento de energia elétrica é considerado essencial, nos moldes do artigo 10, inciso I, da Lei 7.783/1989 e, em decorrência, deve ser prestado de forma adequada, contínua e eficiente, conforme inteligência do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. O inadimplemento do consumidor pode ensejar a interrupção do fornecimento do serviço, observados os preceitos legais aplicáveis. 3. O artigo 357 da Resolução n. 1.000/21, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), veda a suspensão do fornecimento de energia elétrica após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo quando comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável. 3.1. A jurisprudência desta e. Corte tem entendimento firmado acerca da impossibilidade de interrupção do fornecimento de energia elétrica visando recuperação de débitos pretéritos, vedando, ainda, a cobrança desses valores em fatura única. Precedentes. 3.2. Segundo a jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça, apenas a inadimplência atual autoriza a interrupção da prestação do serviço público, porquanto o corte no fornecimento não pode ser utilizado como mecanismo que vise a compelir ao pagamento de débitos pretéritos em nome do usuário. 4. Evidencia-se a probabilidade do direito autoral de manter o fornecimento de energia elétrica preservado enquanto estiver adimplindo o valor do consumo mensal referente aos últimos 90 (noventa) dias e, por conseguinte, de receber faturas separadas referentes aos débitos parcelados e aos regulares, uma vez que a concessionária vem cobrando ilegalmente débitos pretéritos e atuais em fatura única. 4.1. O perigo de dano irreversível ao consumidor resta demonstrado, na medida em que são evidentes os problemas que podem ser enfrentados pelo autor em decorrência de eventual corte do fornecimento de energia elétrica. 4.2. Não há que se falar em irreversibilidade dos efeitos da medida concedida, uma vez que, em sendo o caso, a fornecedora poderá se socorrer da cobrança pelas vias regulares. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1709292, 07061594320238070000, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no PJe: 8/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - O art. 300, do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela provisória de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2 - Está presente a probabilidade do direito do Autor/Agravado, tendo em vista que a interrupção no fornecimento de energia elétrica somente é permitida quando se tratar de conta regular, relativa ao mês de consumo, não podendo ocorrer o corte no fornecimento de serviço essencial na hipótese de débitos pretéritos (vencidos há mais de 90 dias), porquanto há meios adequados para a concessionária buscar a satisfação do seu crédito. 3 - Precedentes do STJ: "O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. Precedentes STJ. (AgRg no AREsp 468.064/RS, Primeira Turma, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 7/4/2014)." Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1418589, 07022875420228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL. 1. A suspensão no fornecimento de energia elétrica, em razão do inadimplemento é permitida somente em relação a contas recentes, não se admitindo o corte no fornecimento de serviço público essencial quando comprovada a quitação dos débitos em atraso relativos aos últimos três meses. 2. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1242528, 07034158020208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, havendo dúvidas acerca da legitimidade da cobrança e do valor efetivamente devido, impõe-se a continuidade do serviço, até a solução definitiva da lide, sob pena de prejudicar ou até mesmo impedir o exercício das suas atividades empresariais. Por fim, no que tange às astreintes, reputo que o quantum fixado se afigura razoável frente a elevada capacidade financeira da Agravante e por não haver dificuldade de cumprir a obrigação. Assim, por não haver plausibilidade no direito alegado e não estar evidenciado risco de a demora na tramitação do processo causar danos graves e de difícil reparação à Agravante, inviável a suspensão da r. decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o presente Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora